Tribunal: TJDFT
Processo: 0747060-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747060-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA DE ALMEIDA BORBA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA DE ALMEIDA BORBA, parte ré, contra a r. decisão (ID 213426287) proferida pela 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0711451-69.2024.8.07.0001), deferiu em parte o pedido para determinar a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, até o limite do débito em cobrança (R$ 132.450,99). A parte agravante (ID 65829934) alega que a dívida total da agravante alcança o quantum de R$ 132.450,99 (cento e trinta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos), atualizado até 22/02/2024 (ID 191266461 dos autos de origem) e 10% dos rendimentos da devedora representa pouco mais de R$ 712,60 (setecentos e doze reais e sessenta centavos), donde se conclui que a dívida seria totalmente quitada em aproximadamente 186 anos, caso não sofresse qualquer atualização. Sustenta que a constrição se afigura inadmissível, pois, mesmo considerando a manutenção do mínimo existencial e a impossibilidade da devedora se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas, sob pena de se chancelar o inadimplemento contratual, é inviável a constrição do percentual requerido pelo credor, visto que a dívida assumiria caráter perpétuo. Defende que o salário é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, porquanto, no caso concreto, não tem cabimento a constrição da verba alimentar do devedor, para que sua vida financeira não entre em colapso ainda maior, a ponto de lhe subtrair o mínimo necessário a uma sobrevivência condigna. Ao final, requer, o efeito suspensivo ativo para determinar que a decisão recorrida não produza efeitos jurídicos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ausência de preparo ante a gratuidade concedida na origem (ID 65829936). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. O Código de Processo Civil adotou como regra a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em razão do conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. Contudo, a regra não é absoluta, como no caso da obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. A luz da jurisprudência atual do STJ e de julgados deste TJDFT, entendo ser possível relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais tendo em conta o valor e natureza do débito, as condições econômicas do devedor e se a penhora resultará em possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. No presente litígio, a parte agravante alega que caso seja deferida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada, até o limite do débito em cobrança (R$ 132.450,99), a dívida seria totalmente quitada em aproximadamente 186 anos, se não sofresse qualquer atualização. Considerando que o valor a ser abatido mensalmente com o desconto na remuneração da agravante é irrisório em relação ao total da dívida, a medida não se revela razoável e proporcional. Também considero demonstrado o perigo em demora, ante a natureza salarial dos débitos que serão penhorados. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar que a decisão recorrida não produza efeitos jurídicos até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital